Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727785-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Abner Machado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701939-16.2021.8.07.0018, assim redigida: “Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n.° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES e TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 87469686, pg. 77 a 91, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), 39,80% (trinta e nove vírgula oitenta por cento), 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento) e 28,44% (vinte e oito vírgula quarenta e quatro por cento), relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 118669261) alegando, em síntese, a litispendência e coisa julgada em relação ao processo de n.o 0701939-16.2021.8.07.0018; a prescrição da pretensão do autor; a inexistência da obrigação de pagar, ao argumento de que o direito em discussão referente ao Plano Collor estaria limitado a julho de 1990 e que, tais reajustes já teriam sido compensados; e excesso de execução, afirmando que os autores não computaram valores relativos aos juros, que consideraram parcelas prescritas, tendo em vista que a distribuição do processo original foi em 29/12/2000, não devendo ser computadas as parcelas anteriores a 12/1995, e que há necessidade de correção do valor que vem sendo pago sob a rubrica "Decisão judicial 84,32%" pela SES, haja vista, o valor correto ser R$ 458,02 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos) e não R$ 7.406,75 (sete mil, quatrocentos e seis reais e setenta e cinco centavos), como consta na ficha financeira do autor; requereu também, a concessão do efeito suspensivo. Foram anexados documentos. Os autores se manifestaram (ID 121593525) aduzindo que as alegações de prescrição, compensação e limitação temporal já foram analisadas na decisão de ID 92544355, encontrando-se a matéria preclusa; que não há litispendência em relação ao processo n.o 0701939-16.2021.8.07.0018, pois nesses autos só houve a análise do cumprimento da obrigação de fazer; e que não há excesso de execução, pois os cálculos apresentados foram elaborados a partir de janeiro/1996, apresentando memória de cálculo pormenorizada (ID 121593524). O réu foi intimado a se manifestar sobre o cálculo pormenorizado apresentado pelos autores, apresentando a petição de ID 126838657, na qual aduziu que os autores utilizaram índices superiores aos aplicados pelo réu (ID 126838659). Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. Verifica-se que, na decisão de ID 92544355, já foram analisadas as alegações de prescrição, inexistência da obrigação de pagar, ao argumento de que o direito em discussão referente ao Plano Collor estaria limitado a julho de 1990 e compensação, estando a matéria preclusa, conforme apontado pelos autores, não assistindo razão ao réu nesse ponto. O réu alegou a litispendência em relação ao processo n.o 0701939-16.2021.8.07.0018, que trata-se do presente feito, no qual apenas foi cumprida a obrigação de fazer, não havendo litispendência ou coisa julgada em relação à obrigação de pagar, ainda não cumprida. Quanto ao excesso de execução alegado, verifica-se que o autor incluiu juros em seus cálculos, que eles foram efetuados a partir de janeiro/1996 (ID 121593524, pg. 08) e que os autores não utilizaram o valor de R$ 7.406,75 (sete mil, quatrocentos e seis reais e setenta e cinco centavos), não assistindo razão ao réu nesses pontos. O réu afirma que os autores utilizaram índices superiores aos aplicados pelo réu. Como esta divergência é meramente técnica, não é possível esse Juízo definir, por ora, o valor do suposto excesso de execução. Indefiro a suspensão requerida pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de requisição de pequeno valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Dessa forma, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para que apresente o valor atualizado devido do débito executado e o valor do débito cálculado até janeiro/2021 (data da atualização efetuada pela autora - ID 121593524 e pelo réu na planilha de ID 118669262) a fim de possibilitar a análise do excesso de execução apontado pelo réu. Apresentados os cálculos, intimem-se às partes a se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, independentemente de nova conclusão. Após, retornem os autos conclusos para análise completa da impugnação ao cumprimento de sentença, com a fixação dos honorários sucumbenciais, se o caso.” (Ressalvam-se os grifos) Foram interpostos embargos de declaração pelo ora agravante contra a aludida decisão (Id. 128096902 dos autos do processo de origem), tendo sido negado provimento ao referido recurso pelo Juízo singular nos seguintes termos (Id. 129920931 dos autos do processo de origem): “O réu opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 127059592, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de apurar eventual excesso de execução. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à despacho, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado (ID 129331089). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que a decisão recorrida padece de contradição e erro material, pois não houve preclusão com relação às teses de defesa, pois que estas foram apresentadas no cumprimento de sentença da obrigação de fazer e que esta agora refere-se à obrigação de pagar. Sem razão, no entanto. O cumprimento de sentença é fase processual referente ao título executivo já transitado em julgado, sendo a divisão entre a obrigação de fazer e a de pagar apenas a forma de realizar esta etapa processual, eis que o cumprimento de uma interfere na de outra. Outrossim, o próprio réu reconhece que se tratam das mesmas teses, e não podia ser diferente já que se discute o mesmo título, a mesma obrigação. Nesse sentido, as decisões de mérito evidentemente tornam-se preclusas e permanecem sendo observadas em qualquer etapa processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se as mesmas já foram inclusive apreciadas. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 38495458), em síntese, que o Juízo singular rejeitou indevidamente sua impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que inexiste preclusão em relação às teses de defesa apresentadas, não sendo igualmente o caso de litispendência em virtude da tríplice identidade entre os elementos da demanda, relativamente aos elementos da demanda presentes no processo em curso nos autos no 0705639-68.2019.8.07.0018. Também sustenta que deve ser observada a necessidade de compensação e a base cálculo fixadas por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0722970-49.2021.8.07.0000. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja julado extinto o processo em razão da alegada litispendência ou, subsidiariamente, para que seja aplicada a sistemática de compensação das antecipações e da data base prevista nas Leis no 38/1989 e no 117/1990. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese o agravado Abner Machado requereu o cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva (no 0013136-95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que versou a respeito da recomposição de perdas inflacionárias correspondentes à edição do plano “Collor I”. A mencionada sentença estabeleceu obrigação de fazer consistente na incorporação, aos proventos dos substituídos, dos índices questionados, bem como obrigação de pagar referente às diferenças vencidas. Inicialmente o incidente de cumprimento teve seguimento apenas em relação à obrigação de fazer (Id. 87854807 dos autos do processo de origem). Na ocasião, o Distrito Federal ofereceu impugnação (Id. 90602120 dos autos do processo de origem), por meio da qual sustentou: a) a ocorrência de litispendência em relação ao processo no 0705639-68.2019.8.07.0018; b) a ocorrência de prescrição; e c) a necessidade de compensação dos reajustes assegurados ao credor com aqueles deferidos após a edição da Lei local no 38/1989. O Juízo singular rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público nos seguintes termos (Id. 92544355 dos autos do processo de origem): “O pedido foi recebido, inicialmente, apenas quanto à obrigação de fazer, uma vez que esta interfere na obrigação de pagar (ID 87854807, pg. 230), motivo pelo qual as alegações do réu serão analisadas apenas no tocante a obrigação de fazer, salvo quando o fundamento também envolver a obrigação de pagar. O réu alegou a existência de litispendência e coisa julgada quanto aos presentes autos e o feito de n.o 0705639-68.2019.8.07.0018. Todavia, em análise aqueles autos, verifica-se que se tratam apenas de execução de obrigação de pagar, enquanto o presente feito cuida-se, até o presente momento, de execução de obrigação de fazer, o que claramente demonstra a diferença dos pedidos entre as ações, razão pela qual rejeito a prejudicial de litispendência e coisa julgada. Arguiu, ainda, a prescrição da pretensão dos autores. Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 27/11/2008 (ID 87469686, pg. 111) e que o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013 (ID 87469686, pg. 221). Todavia, vê-se que o SINDIRETA/DF requereu, antes do término do prazo supra, a execução da obrigação de fazer em 16/09/2011 (ID 87469686, pg. 113). Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial, o qual apenas transitou em julgado em 03/12/2019 (ID 87469686, pg. 220), o que demonstra que não houve inércia por parte dos autores nos autos originários. Além disso, como anotado pela decisão de ID 87854807, pg. 230, a obrigação de fazer interfere na obrigação de pagar, e como até o presente momento o réu não cumpriu a obrigação de fazer, não é possível o cômputo do prazo prescricional desde o ajuizamento da execução de obrigação de fazer nos autos originários pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual não houve a prescrição da pretensão dos autores, seja quanto à obrigação de fazer, seja quanto à obrigação de pagar. Inclusive, o réu interpôs agravo de instrumento nos autos originários com a mesma alegação de prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Nesses termos, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu afirmou, por último, que os autores não fariam direito à incorporação, sob o argumento de que o direito em discussão referente ao Plano Collor estaria limitado a julho de 1990 e que, subsidiariamente, tais reajustes já teriam sido compensados. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada, uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, esse Tribunal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada, conforme ID 87469686, pgs. 166 a 186. Dessa forma, indefiro esse pedido. Como todas as alegações do réu foram analisadas e indeferidas, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico. Como o cumprimento foi recebido apenas quanto à obrigação de fazer, não é possível definir o proveito econômico, razão pela qual o valor deve ser fixado de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. (...)” Contra a aludida decisão o Distrito Federal interpôs embargos de declaração (Id. 94723613 dos autos do processo de origem), mas o recurso foi rejeitado pelo Juízo singular (Id. 96025870 dos autos do processo de origem). Não houve o manejo de outros recursos contra o mencionado pronunciamento judicial (Id. 101153521 dos autos do processo de origem). Extinta a obrigação de fazer em razão do adimplemento, a fase de cumprimento de sentença teve seguimento em relação à obrigação de pagar. Devidamente intimado nos termos do art. 535 do CPC, o Distrito Federal ofereceu nova impugnação (Id. 118669261 dos autos do processo de origem), ocasião em que, em síntese, reiterou os argumentos articulados na impugnação anterior (litispendência, prescrição, compensação e limitação temporal da obrigação). O Juízo singular, por meio da decisão ora agravada (Id. 127059592 dos autos do processo de origem), não conheceu as alegações referentes à prescrição e à inexistência da obrigação de pagar (limitação temporal e compensação) por se tratar de matéria já decidida, atingida pelos efeitos da preclusão. Também afastou a alegação de litispendência diante da distinção das obrigações, uma de fazer e outra de pagar, esta ainda não cumprida. Quanto ao mais, determinou a remessa dos autos à Contadoria judicial para a elaboração dos cálculos respectivos a permitir, em momento posterior, o exame de eventual excesso de execução. Assim, percebe-se que, ao contrário do que alega o recorrente, não houve rejeição da segunda impugnação apresentada pelo devedor, sendo certo que o Juízo singular determinou o retorno dos autos do processo à conclusão, após a elaboração dos cálculos, “para análise completa da impugnação ao cumprimento de sentença”. É também perceptível que os argumentos ora articulados pelo agravante em sua peça recursal (litispendência em relação ao processo no 0705639-68.2019.8.07.0018 e inexistência de obrigação a ser satisfeita em razão da possibilidade de compensação) foram integralmente analisados e devidamente rejeitados na decisão proferida pelo douto Juízo singular, que analisou, aos 24 de maio de 2021, a primeira impugnação oferecida pelo devedor, contra a qual, insista-se, não houve impugnação em momento oportuno pela via processualmente adequada, exceto por meio dos embargos de declaração rejeitados. As presentes razões recusais, com efeito, são mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos pelo Distrito Federal, de modo que o recorrente pretende rediscutir matérias já definitivamente decididas. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões sobre as quais já houve deliberação judicial, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. É certo, portanto, que a apreciação das alegações articuladas no presente recurso caracterizaria desrespeito à decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante. A respeito da matéria examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias referidas no caput do dispositivo quando os autos do processo de origem são eletrônicos. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decidas e não impugnadas em momento oportuno. 3. Não se pode cogitar que a mesma questão seja repetidas vezes submetida à apreciação judicial, apenas por se tratar de matéria definida como de ordem pública, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 4. A juntada de documentos novos ao processo somente é admitida quando se destinar a fazer prova de fatos supervenientes ou para demonstrar fatos que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prática desses atos, devendo a parte a quem incumbe o ônus da prova declinar as razões que a impediram de juntá-los anteriormente (artigo 435, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão no 1172843, 07196300520188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão no 1172325, 07025708220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019). (Ressalvam-se os grifos) Por fim, como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão referida no Id. 129920931 dos autos do processo de origem, que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão ora agravada, não há como afastar-se os efeitos da preclusão no caso em deslinde pois “o próprio réu reconhece que se tratam das mesmas teses, e não podia ser diferente já que se discute o mesmo título”. Assim, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator